Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-06.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS DEVERES LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, restou demonstrado nos autos, de forma concludente, que a genitora apelante, com distúrbio cognitivo e psiquiátrico, não possui condições de criar e educar seu filho recém-nascido.
2. Comprovada a impossibilidade de reintegração do infante à família extensa, uma vez exauridas todas as diligências no sentido de averiguar a possibilidade concreta de inserção do menor na família natural, aliada à fragilidade na rede de apoio, a destituição do poder familiar e o cadastramento para adoção é o que melhor atende aos interesses da criança.
3. Recurso conhecido e não provido.